Tribunal: TJDFT
Processo: 0722604-12.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722604-12.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CIBELA DE FARIA RECORRIDOS: BANCO DO BRASIL S/A, CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PREVIDENCIÁRIO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VÍCIOS DO LAUDO PERICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. REJEITADAS. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PRESERVAÇAO. SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. HORAS EXTRAS. REVISÃO. RECÁLCULO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. POSSIBILIDADE. TEMA 955. STJ. RECOMPOSIÇÃO. RESERVA. MATEMÁTICA. NECESSIDADE. ÔNUS. PARTICIPANTE. BANCO DO BRASIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. RESSARCIMENTO. OBSERVÂNCIA. JUROS. MORA. TERMO INICIAL. CONDICIONAMENTO. 1. O Código de Processo Civil, em seu artigo 492, determina que sentença deve resolver a lide nos exatos limites da demanda, de forma que o magistrado não decida além do que foi pedido pelas partes (ultra petita), nem aquém (citra petita), tampouco fora do objeto da ação (extra petita), sob pena de nulidade do ato decisório. 2. Inexiste nulidade da sentença, do laudo pericial complementar ou negativa de prestação jurisdicional, se o juízo singular promove regular instrução do feito com a complementação da prova pericial e análise detida dos fatos. 3. O patrocinador de fundo de previdência complementar não detém, em regra, legitimidade para figurar no polo passivo de litígios envolvendo participante e entidade de administração do fundo previdenciário. Contudo, reconhece-se sua legitimidade passiva ad causam se deduzido pedido expresso e específico para que proceda ao recolhimento de contribuições devidas pelo patrocinador a fundo de previdência privada e ainda para as questões referentes ao aporte de reserva matemática, para que responda por danos em caso de insucesso da pretensão deduzida em juízo. 4. É da competência da Justiça Comum o pedido de recálculo de benefício previdenciário quando não está relacionado ao cumprimento de contrato de emprego ou ao pagamento de direitos dele decorrentes. 5. O pedido de revisão e reajuste dos benefícios de complementação da aposentadoria e, por conseguinte, de obrigação de trato sucessivo, não incide a prescrição às parcelas vincendas, uma vez que o decurso do tempo não atinge o fundo de direito. 6. Conforme preceitua a súmula no 291 do Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial do prazo prescricional é a data em que o beneficiário tomou conhecimento da necessidade de revisão do benefício, ou seja, a data de trânsito em julgado da sentença proferida em sede da Reclamação Trabalhista. Não há falar em prescrição se entre a data do protocolo da distribuição do feito, marco interruptivo do prazo, e a data da aposentadoria não houve transcurso do prazo prescricional quinquenal. 7. A preservação do salário de participação encontra respaldo no artigo 30 do Regulamento do Plano de Benefícios da PREVI, condicionada à prévia contribuição pessoal e patronal do período de interesse e demais encargos pertinentes, independe do pedido administrativo no prazo previsto no artigo 30, inciso IV, do regulamento da Previ, pois, somente a partir do reconhecimento judicial desse direito é que foi possível verificar as suas implicações na sua remuneração, o que interfere na fluência do prazo decadencial previsto no regulamento. 8. As horas extraordinárias, reconhecidas pela Justiça do Trabalho fazem parte da remuneração do requerente para realização do cálculo de complementação de aposentadoria, desde que observados os requisitos: ajuizamento da demanda até o julgamento do recurso paradigma; previsão regulamentar (expressa ou implícita) e a possibilidade de recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso, conforme REsp n.o 1.312.736/RS, submetido ao rito do recurso repetitivo. 9. Ajuizada a demanda antes do julgamento do recurso paradigma do Superior Tribunal de Justiça e havendo previsão regulamentar, deve ser excepcionalmente garantido o direito à revisão do benefício de previdência complementar, ressalvada, contudo, a necessidade de recomposição da reserva matemática da entidade de previdência, com valores baseados em estudo técnico atuarial, a ser realizado em sede de liquidação de sentença. 10. O recálculo do benefício devido ao participante deve observar todo o regulamento do fundo de previdência em questão, especialmente o teto do salário de participação, previsto no artigo 28, caput, do referido normativo. 11. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor. 12. A revisão do benefício e o pagamento das diferenças relativas aos meses anteriores encontram-se condicionadas à prévia recomposição da reserva matemática. Nesse contexto, patente a impossibilidade de incidência de juros de mora antes do implemento de tal condição, pois, quando inexistente fato ou omissão imputável ao devedor, não incorre este em mora, conforme determina o artigo 396 do Código Civil. 13. Constatado o dano patrimonial do autor, o ato ilícito do patrocinador e o nexo de causalidade entre ambos, deve o BANCO DO BRASIL S/A ser condenado ao pagamento da diferença entre o valor a que teria direito o autor, caso recolhida, a tempo e a modo, a cota patronal sobre o acréscimo salarial correspondente às horas extraordinárias prestadas, e o valor efetivamente auferido pelo participante a título do benefício postulado, tudo a ser apurado em sede de liquidação de sentença. 14. Preliminares rejeitadas. Afastada a prejudicial de prescrição. 15. Recursos do autor conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1°, 2°, 9°, 18, 19, 21, 32, 68, da Lei Complementar 109/2001, 3° e 6°, ambos da Lei Complementar 108/2001, 927 do Código de Processo Civil, e 186 e 927, ambos do Código Civil, pleiteando seja o Banco do Brasil S.A. condenado a recompor a totalidade da reserva matemática da autora junto à PREVI, desobrigando a demandante desta responsabilidade, já que ele é o responsável pelo não recolhimento tempestivo das contribuições devidas ao fundo previdenciário; e b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, defendendo que se houvesse recebido as horas extras que lhe eram devidas ao tempo e modo devidos, a PREVI também teria recebido as contribuições sobre tais verbas e, portanto, as contribuições teriam o efeito de majorar tanto o benefício principal do demandante quanto o Benefício Especial Temporário-BET. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que tange à suposta afronta aos artigos 186 e 927, ambos do CC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, acerca do Benefício Especial Temporário-BET, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025